Tribunal: TJDFT
Processo: 0714172-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0714172-70.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR EMBARGADOS: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, interpostos por MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR. Sustenta, em síntese, que o recurso especial não merece trânsito, e que o extraordinário encontra óbices não apontados na decisão embargada. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012